Tribunal: TJES
Processo: 5002992-78.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002992-78.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THIAGO JUNIOR MATIAS MAIA PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal manejada por
THIAGO JUNIOR MATIAS MAIA
contra condenação proferida na ação penal 0019660-56.2012.8.08.0035, na qual foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

A defesa pretende, em síntese, o decote das qualificadoras imputadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos do artigo 79, IV, do Regimento Interno.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
THIAGO JUNIOR MATIAS MAIA
, objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal 0019660-56.2012.8.08.0035.

A defesa pretende, em síntese, o decote das qualificadoras imputadas, ao argumento que manifestamente contrárias às provas dos autos.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

Em análise cuidadosa da petição da presente ação revisional, identifico que todos os argumentos ali trazidos limitam-se a repisar as teses que foram precisamente analisadas pelo Acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação defensivo.

Transcrevo trecho do voto do eminente Relator, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais componente da Primeira Câmara Criminal:

[...]

Narra a denúncia que o apelante, em 7/4/2012, no bairro Vila D. João, Vila Velha, “Thiago conversava com a vítima, sendo que passaram a discutir e em seguida a vítima saiu correndo, tendo o denunciado sacado de uma arma de fogo e, com vontade de matar, começou a perseguir e atirar contra as costas da vítima”, que veio a óbito.

Ainda de acordo com o parquet, afora o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o crime teria sido cometido por motivo torpe, já que a discussão teria ocorrido em razão de dívida em dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

A questão é simples, até porque, cuidando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri, encontra-se esta Corte limitada ao ponto de irresignação trazido no apelo, qual seja, a suposta manifesta contrariedade à prova produzida.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra sim amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar a tese defensiva.

Na esfera policial (folha 36), Fabrício Fernandes aponta o apelante como um dos responsáveis pelo homicídio, tendo sido o “primeiro a efetuar disparos com a pistola 380.”

Ainda no inquérito (folha 60), João Batista Silva Castro foi claro ao dizer que “Thiago chegou pedindo dinheiro empresado [e a vítima] disse que não iria lhe emprestar; que Thiago sacou a pistola que trazia na cintura, momento em que [a vítima] saiu correndo enquanto era alvejada pelas costas.”

No mesmo sentido, em juízo, as testemunhas Camila Santos Wingler e Monico Santos Wingler (folhas 295/296) confirmaram terem ouvido dizer que o apelante foi um dos responsáveis pelo homicídio, cuja motivação seria o tráfico de drogas.

Havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos, cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação por ambos os crimes. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja, para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

[...]

Como se extrai do voto proferido, a denúncia oferecida pelo Ministério Público esclarece que, após uma discussão em razão de dívidas de drogas, o revisionante sacou uma arma de fogo e passou a atirar contra as costas da vítima.

Nesse contexto, a decisão de pronúncia indica diversos depoimentos que corroboram com a versão apresentada, destaco:

FABRÍCIO FERNANDES (em sede policial): estava na Rua Saldanha Gama, frente ao Beco Mandacaru, quando viu “Bleide” saindo do referido beco sozinho e parando próximo ao meio-fio onde ficou olhando em direção ao mangue; que nisso Thiago e os conhecidos por “Neném Boca Torta” ou “Côco” e “Peterson Playboy” vieram da direção do “Beco do Moniquim” portando armas de fogo e aproximando-se por trás de “Bleide” que estava distraído; que Thiago foi o primeiro a efetuar disparos com a pistola 380 que portava; que dentre as fotografias apresentadas, reconhece Thiago no que é identificado Thiago Junior Matias Mais (...)

TESTEMUNHA SIGILOSA 36-A (fls. 98/100): que o declarante viu Thiago atirando na direção de Marcus Vinícius; que assim que Marcus Vinicius caiu no chão Thiago deu vários tiros nele; que enquanto Thiago atirava apareceram Peterson Playboy e Nenem Cabeção ambos portando pistolas e começaram a atirar em Marcus Vinicius que já estava caído no chão (...)

O magistrado de primeiro grau aponta, ainda, que as qualificadoras mencionadas pelo Ministério Público possuem embasamento nas provas colhidas durante a instrução processual, mas maiores aprofundamentos sobre a matéria seriam incabíveis, sob pena de usurpar as atribuições constitucionais do Tribunal do Júri.

Submetida a questão ao Conselho de Sentença do Júri Popular, entendeu-se que o autor da presente Revisão cometeu o homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Como se vê, o reconhecimento da motivação como fútil passou pelo crivo do Conselho de Sentença, que entendeu que o revisionante agiu motivado por dívidas referente ao tráfico de drogas, fato que encontra respaldo nos depoimentos coligidos aos autos e, por isso, não se trata de decisão manifestamente contrária à prova.

A valoração da circunstância em que o crime foi cometido cabe tão somente ao Conselho de Sentença. Tendo este considerado a motivação como fútil, não cabe a este Tribunal, em sede de Revisão Criminal, anular a decisão proferida.

A valoração das provas no sentido de determinar se o motivo do crime foi fútil
—
se houver elementos para tal, como ocorre neste caso
—
não faz com que a decisão seja manifestamente contrária à prova, uma vez que se situa no campo da interpretação da prova.

De igual forma, dá-se em relação à qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o Laudo de Exame Cadavérico afirma que a vítima estava de costas para o agressor.

Assim, se o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora com base na prova colhida, este entendimento deve ser respeitado.

Isso posto, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos ou contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Por tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA
. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Pedido julgado improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.